Tribunal: STF
Processo: ARE 1430034
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Serviço Social do Comércio - SESC (Administração Regional no Estado de São Paulo) interpôs agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL, SAT/RAT E DESTINADA AS TERCEIRAS ENTIDADES). ENTIDADES NÃO ATUANTES NA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA.



    A parte alega violação ao art. 240 da Constituição Federal.



    Aduz que a Contribuição ao Sesc não é destinada ao financiamento da Seguridade Social, pelo que não se aplicam o art. 195 do texto constitucional e, tampouco, a Lei n. 8.212/91.



    Assevera que a Contribuição ao Sesc tem como base de cálculo o valor total da folha de salários, sem nenhuma redução ou isenção, entendimento amparado na jurisprudência do Supremo.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico manifesta deficiência das razões recursais. Explico.



    O Colegiado regional concluiu ser da União a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a inexigibilidade de contribuições a terceiros sobre verbas indenizatórias, uma vez que esses terceiros teriam mero interesse econômico no recolhimento da quantia, mas não jurídico. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Conforme se verifica dos dispositivos supra, cumpre à União Federal a instituição, arrecadação e repasse das contribuições das terceiras entidades, de modo que a relação jurídico-tributária se forma entre ela e o contribuinte, como sujeito ativo e passivo, respectivamente, do tributo. As entidades não atuam na exigibilidade da exação. Elas apenas recebem posteriormente o resultado da arrecadação, repasse de ordem exclusivamente orçamentária. Se deixar de haver a contribuição, deixarão de receber. Nesse sentido: (REsp 1172796/DF, 2ª Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 02/03/2010, DJE 16/03/2010) Dessa forma, nas ações em que se discute a inexigibilidade das contribuições às terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico. Assim, incabível a tese de tratar-se de litisconsórcio passivo necessário da União Federal (Fazenda Nacional) com as terceiras entidades beneficiadas.



    .......................................................................................................



    Sendo assim, devem ser excluídos o INCRA, SESC, SEBRAE e FNDE do polo passivo do presente feito, ante a ilegitimidade passiva. 



    .......................................................................................................



    Isto posto, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva ad causam das entidades INCRA, SEBRAE, SESC e FNDE, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, determinando a sua exclusão da lide; e, dou parcial provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, para declarar a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária (cota patronal, SAT/RAT e terceiros) sobre o terço constitucional de férias, nos termos da fundamentação, restando prejudicadas as apelações do SESC e do SEBRAE.



    Assim, o recorrente foi excluído do polo passivo da demanda. No entanto, este fundamento independente do acórdão, relativo à ilegitimidade do SESC, não foi enfrentado no recurso extraordinário, circunstância que atrai o óbice dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nesse sentido:



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/9/2022)



    (...) III - Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 



    (ARE 1.343.378-AgR/AP, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2021) 



    Em situações idênticas, os seguintes pronunciamentos monocráticos: ARE 1.389.416, ministro Roberto Barroso; ARE 1.389.550, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.408.241, ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente